Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. ALUGUEL DEFINITIVO. EXIGIBILIDADE. ART. 69 DA LEI 8.245/1991.
I. De acordo com o artigo 69 da Lei 8.245/1991, o aluguel fixado na sentença proferida na ação revisional retroage à citação (eficácia), mas só é exigível após o trânsito em julgado (exigibilidade).
II. Recurso desprovido.